Tribunal: TJES
Processo: 5031954-98.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Reajuste de Prestações
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031954-98.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: ROXANNE DE CARVALHO TEIXEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5031954-98.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 1

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV

RECORRIDO(A):
ROXANNE DE CARVALHO TEIXEIRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES DE BOA-FÉ. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)
contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A Administração realizou descontos unilaterais nos proventos de aposentadoria da recorrida para restituir valores pagos indevidamente em razão de erro operacional no reajuste previsto na Lei Municipal nº 7.029/2024, alegando que a servidora não possuía direito à paridade remuneratória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os valores recebidos de boa-fé por servidor inativo, decorrentes de erro operacional exclusivo da Administração, são passíveis de restituição ao erário; e (ii) se o desconto unilateral de verbas alimentares fundamentado em erro da própria Administração enseja reparação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.009 (REsp 1769306/AL), consolidou o entendimento de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo operacional ou de cálculo estão sujeitos à devolução, "
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
".

4. No caso concreto, a boa-fé objetiva da recorrida é manifesta. O reajuste foi aplicado de forma automática pelo ente previdenciário após a sanção de lei municipal que concedia aumento aos servidores da ativa. Não se vislumbra que a segurada, pessoa idosa e inativa, tivesse o dever técnico de discernir a complexidade jurídica acerca da inexistência de sua paridade remuneratória para fins de recusa do aumento creditado. A legítima expectativa de legalidade dos atos administrativos e a natureza alimentar da verba atraem a proteção da irrepetibilidade.

5. A tese recursal de que o princípio da indisponibilidade do interesse público e a vedação ao enriquecimento sem causa autorizariam o desconto não prospera diante do princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. A Administração não pode transferir ao administrado hipovulnerável o ônus financeiro de equívocos cometidos por seus próprios sistemas de gestão de folha de pagamento, especialmente quando tais descontos comprometem a estabilidade material do aposentado.

6. Quanto ao dano moral, a jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a supressão ou redução indevida de verba alimentar (vencimentos ou proventos) ultrapassa o mero dissabor. No caso em tela, o desconto de parcelas mensais reduziu o poder aquisitivo da recorrida sem amparo jurídico válido, causando aflição e desequilíbrio financeiro que atingem a dignidade da pessoa humana.

7. No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado pelo juízo de origem revela-se, inclusive, aquém dos parâmetros usuais desta Corte para casos de redução indevida de subsistência, todavia, à míngua de recurso da parte autora para majoração, deve ser mantido em observância ao princípio da non reformatio in pejus. O montante atende à finalidade compensatória e pedagógica, sem constituir enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, por força da isenção legal.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)